Tribunal: TJBA
Processo: 8066278-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066278-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO PASSOS DE SOUZA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME Candidato aprovado em concurso público para emprego na EMBASA opôs segundos Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos, alegando omissão pela não aplicação de decisão proferida em Suspensão de Liminar nº 1.816/BA do STF, que teria reconhecido preterição arbitrária no mesmo concurso. O acórdão embargado havia mantido decisão que negou tutela de urgência para nomeação imediata, por ausência de prova cabal da preterição e necessidade de dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão proferida em Suspensão de Liminar constitui precedente vinculante nos termos do Art. 927 do CPC; (ii) a não aplicação dessa decisão configura omissão ensejadora de Embargos de Declaração; e (iii) os embargos possuem caráter manifestamente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A Suspensão de Liminar é incidente processual excepcional, de natureza híbrida (jurisdicional e política), que visa exclusivamente suspender provisoriamente os efeitos de decisão judicial em caso de grave lesão ao interesse público, não constituindo recurso nem se destinando ao julgamento do mérito da causa principal. A decisão em Suspensão de Liminar não integra o rol de precedentes vinculantes do Art. 927 do CPC, não possuindo eficácia obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário. Sua natureza é meramente persuasiva. A improcedência da Suspensão de Liminar não forma coisa julgada sobre a existência de preterição arbitrária e imotivada, pois essa não é a questão principal decidida naquele incidente, mas sim a presença de grave lesão ao interesse público. Não há omissão no acórdão embargado, pois: (a) a decisão na SL 1.816/BA é superveniente ao julgamento; (b) não há dever de aplicação de decisão que não constitui precedente vinculante; (c) todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas. Os Embargos de Declaração são manifestamente protelatórios, caracterizados pela insistência em rediscussão do mérito, reiteração de argumentos já rejeitados e utilização de fundamentação manifestamente improcedente sobre a natureza da decisão invocada. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Embargante condenado ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância protelatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066278-89.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FABIO PASSOS DE SOUZA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR